Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004660-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA - CNPJ: 62.087.309/0001-18 (AGRAVADO), FLAVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA - CPF: 220.458.458-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):

TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS DENOMINADAS “ESTADIAS” (LEI No 11.442/2007) – PRELIMINAR ACOLHIDA

– DECLINADA DA COMPETÊNCIA PARA O FORO ELEITO NO CONTRATO

– AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DA

CONTESTAÇÃO - DESACOLHIMENTO – EXCLUÍDO O DIA DA AUDIÊNCIA – ART.224 DO CPC/15 – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ARGUIDA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA – AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ – ADUZIDA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IRRELEVÂNCIA – CLÁUSULA COM ELEIÇÃO EXPRESSA DE FORO, COM RENÚNCIA DE QUAISQUER OUTROS, AINDA QUE MAIS PRIVILEGIADOS – SÚMULA 335 DO STF – ACORDO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS SEM QUALQUER VULNERABILIDADE DE UMA PELA OUTRA – ART. 598 DO CC/2002 – INAPLICABILIDADE EM CONTRATOS FIRMADOS ENTRE EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO.

A regra do inciso I do art.335 do CPC/15 deve ser interpretada de forma consentânea com o art.224 do mesmo
Codex
, de modo que tendo havido audiência de tentativa de conciliação, a quinzena legal para a oferta de contestação tem início exatamente no dia seguinte.

Na linha da jurisprudência do STJ,
“é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça”
(EDcl no CC 139.782/GO, sendo que
“a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro”.

(AgRg

no AREsp201.904/MS)

“O art. 598 do Código Civil visa a proteção do prestador de serviços pessoa física, frente ao contratante, para evitar sua sujeição prolongada a uma relação contratual, tolhendo-lhe a liberdade.
Não se aplica aos contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas.
”
(TJ/SP - 38a Câmara de Direito Privado – Proc. 1013340-29.2016.8.26.0100).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):

TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

contra a decisão proferida na
Ação Ordinária de Cobrança
no 1009347-27.2018.811.0002 ajuizada por
TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA
, que considerou tempestiva a contestação e declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, foro eleito contratualmente pela
Cláusula 16.1
para dirimir qualquer litígio dele decorrente.

Narra a parte recorrente que ajuizou
ação ordinária de cobrança
para
a satisfação das verbas denominadas “estadias”, eis que teria ficado à disposição da agravada por período superior ao que a legislação tolera, conforme §5o do art.11 da Lei no 11.442/2007.

Relata que o magistrado singular designou audiência de conciliação para o dia 10.12.2018, às 14:30h, fazendo constar do respectivo despacho que a parte requerida poderia oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data de referida audiência.

Inconformada, sustenta a empresa autora que a contestação – cuja preliminar de incompetência foi acolhida –, protocolizada em 30.01.2019, teria sido apresentada um dia após o término da quinzena legal.

Assevera que o art.335, inciso I, do CPC/15 seria uma exceção à regra geral do art.224 do mesmo Código, de modo que, tendo havido audiência de conciliação, a quinzena legal para a oferta de contestação incluiria a data da realização de tal ato, de modo que para ser considerada tempestiva, tal resposta deveria ter sido manejada até 29.01.2019.

Aduz que, sendo intempestiva a contestação, não haveria como ser acolhida a preliminar de incompetência.

No mais, sustenta que tendo sido a ação ajuizada no foro do domicílio do réu, não haveria qualquer prejuízo processual para este.

Propala que, a despeito da existência de um contrato entre as partes, este apenas regia
o serviço de transporte rodoviário, ajustando os produtos a serem transportados, as normas técnicas para o transporte e o preço dos fretes, conforme descrito nas
Cláusulas 1.1
,
1.2
e
2.1
, ao passo que a presente ação busca apenas cobrança de acúmulo das verbas denominadas “estadias”, nos termos do art. 11, § 5o da Lei 11.442/2007, a qual não possui previsão contratual, razão pela qual inaplicável na hipótese a regra da
Cláusula 16.1

Por fim, defende que, tendo o contrato sido firmado ainda em 02.05.2013, a vigência de tal avença já teria se extinguido, na forma do art.598 do CC/2002, o qual prevê prazo máximo de quatro anos para contratos da espécie.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n.

35289978 - Pág. 1 para a suspensão dos efeitos da decisão até a deliberação do mérito recursal.

Contrarrazões no ID. n. 41822117.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à tempestividade da contestação, ao contrário do que tenta fazer crer a autora recorrente, a regra do inciso I do art.335 do CPC/15 deve ser interpretada de forma consentânea com o art.224 do mesmo
Codex
, de modo que tendo havido audiência de tentativa de conciliação, a quinzena legal para a oferta da contestação tem início exatamente no dia seguinte.

Nesse sentido, aliás, explica M
ISAEL
M
ONTENEGRO
F
ILHO
que
“o prazo para apresentação da defesa é 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da audiência de tentativa de conciliação, evidentemente, se não houve acordo, mantida a regra de exclusão do dia de início e da inclusão do dia de término da contagem do citado prazo (artigo 224)”
. (
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 2016. Editora Atlas. p. 365)

Nesse sentido é também a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PARA O USO DE BEM PÚBLICO. AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE. DESATIVAÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS. DECRETO DE REVELIA DA EMPRESA RÉ E RECONHECIMENTO DA EXTEMPORANEIDADE DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. CABIMENTO DO RECURSO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, VISANDO PROPICIAR O IMEDIATO REEXAME DAS QUESTÕES PELO 2o GRAU DE JURISDIÇÃO, COM O FITO DE OBVIAR ULTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA POR NULIDADE PROCESSUAL. PRESENÇA DE RISCO NOTÓRIO DE MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA REGRA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. CONVENIÊNCIA DE IMEDIATO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PORQUANTO PRESENTE SITUAÇÃO EM QUE EVENTUAL REEXAME FUTURO DOS TEMAS EM SEDE DE APELAÇÃO PODERIA ENSEJAR “REGRESSO PARA O REFAZIMENTO DE UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DE ATOS PROCESSUAIS”, COMPROMETENDO-SE A CELERIDADE PROCESSUAL E OS PRINCÍPIOS VETORES DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DA PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO EM TEMPO RAZOÁVEL. EXEGESE DOS ARTS. 1o E 6o DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO AFIRMADA. Conforme dispõe o cabeço do artigo 224 do CPC, “salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. A contagem dos prazos previstos no CPC terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação (art. 224, § 3o). Assim, impõe-se excluir do cômputo do prazo para apresentar contestação a data que corresponde à realização da audiência de conciliação, “ut” art. 335, inc. I, do CPC, revelando-se tempestiva a contestação juntada aos autos pelo réu no prazo de 15 dias previsto no CPC. [...] (TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70082228628, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 24-04-2020)

Já no que tange à competência propriamente dita, importante destacar que na
Cláusula 16.1
do Contrato firmado entre as partes, assim ficou estabelecido:

“16.1 As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo-SP como competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, com a
renúncia expressa
a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser
.”
(ID. n. 34748480 - Pág. 13 – gr. n.)

Neste ponto, importante frisar que, na linha da jurisprudência
“é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, desde que inexistente vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.”
(EDcl no CC 139.782/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 27/11/2015)

Vale também dizer que
“a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro”.

(AgRg

no AREsp201.904/MS,

Rel.

Ministra

MARIA

ISABEL

GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

Na hipótese, trata-se de um
Contrato de Prestação de Serviços de Transporte e outras avenças
firmado entre pessoas jurídicas (empresas), sem que haja a demonstração de qualquer supremacia de uma sobre a outra a sugerir uma possível hipossuficiência de qualquer delas, com a mútua renúncia expressa a qualquer outro foro, não podendo tal ajuste ser mitigado por suposta “ausência de prejuízo” à ré agravada.

Logo, plenamente aplicável ao caso a Súmula 335 do STF, segundo a qual
“é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."). 3. Recurso especial provido.
(REsp 1263387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013)

Por fim, imperioso consignar que, de acordo com a jurisprudência pátria
“o art. 598 do Código Civil visa a proteção do prestador de serviços pessoa física, frente ao contratante, para evitar sua sujeição prolongada a uma relação contratual, tolhendo-lhe a liberdade.
Não se aplica aos contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas.
”
(TJ/SP - 38a Câmara de Direito Privado – Proc. 1013340-29.2016.8.26.0100, Relator: Spencer Almeida Ferreira, j. em 20/07/2017, publ. 20/07/2017).

Ainda que assim não o fosse, o fato é que, sendo o contrato de ID. n. 34748480 o instrumento da relação obrigacional, certo é que suas regras deverão ser observadas quando colocada em discussão as obrigações de cada parte, ainda que o prazo de duração da prestação de serviços já tenha se expirado.

Com tais fundamentos, entendo que irretocável a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente recurso
, ficando revogada a liminar recursal de ID. n. 35289978 - Pág. 1.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020